Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-24.2015.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001518-24.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA NASCIMENTO FRANCA - CPF: 580.849.081-20 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), A. TELECOM S.A. - CNPJ: 03.498.897/0001-13 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação proposto por
Benedita Nascimento França,

contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da
A. Telecom S/A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela deferida anteriormente e condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, que não reconhece o contrato e o débito informado pela apelada, capaz de gerar restrição em seu nome, sendo que as telas de sistema como prova deve ser desconsiderada por se tratar de documento unilateral.

Argumenta que a cobrança ilegal e a inscrição de seu nome em cadastros negativos, gerou lhe abalo e merece ser indenizada por tal situação.

Aduz, ainda, que sequer fora notificada de tal débito e, portanto, pugna pela condenação da apelada em litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID no 29509462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Benedita Nascimento França, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em que objetivava ver declarada inexistente a relação jurídica com a requerida A. Telecom S.A. (Telefônica Brasil S/A), bem como indenizada pelos danos morais sofridos.

Insurge-se a apelante argumentando que não
não reconhece o contrato e o débito informado pela apelada, capaz de gerar restrição em seu nome, sendo que as telas de sistema como prova deve ser desconsiderada por se tratar de documento unilateral.

Conforme se observa dos autos, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Digo isso porque incumbia à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora, ora apelante, que solicitou a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Ocorre que, assim como o Magistrado Singular, entendo que os documentos foram suficientes para demonstrar que a autora, contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica.

É que, a apelada juntou aos autos, o Termo de Adesão e Contratação de Serviços, telefonia celular do no 65-9962-8663, assinado pela apelante no dia 13/06/2012 (Id no 29504083), no 2107209452, inclusive com a juntada de cópia de seu documento pessoal (Id no 29504061).

Nesse diapasão, as telas dos seus sistemas, ainda que prova unilateral, apenas corroboram com os documentos trazidos e a informação de que a autora, ora apelante, utilizava da linha telefônica, vindo a efetuar pagamentos referente ao período de novembro/2012 a julho/2013 (id no 29504057). Entretanto, ante a inadimplência dos meses de agosto e setembro/2013, gerou lhe um débito no valor de R$ 303,81 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), levando a sua inscrição nos cadastros negativos.

Portanto, havendo prova idônea da contratação dos serviços, da fruição deste pelo usuário e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desse Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços.
2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa.
”
(Ap 41636/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.” (N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Isso posto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020